Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-16.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. RINOSSINUSITE CRÔNICA. PARECER NATJUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NÃO INCORPORAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento não incorporado, destinado ao tratamento de rinossinusite crônica com polipose nasal, diante de parecer técnico desfavorável e inexistência de evidências científicas de alto nível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade da instrução.
4.O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos fixados pelo STF, como a negativa administrativa expressa, inexistência de substituto terapêutico, eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica, registro na ANVISA e demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação.
5. A inexistência de ilegalidade na não incorporação ou de mora administrativa impede o reconhecimento da excepcionalidade prevista pelos Temas 6 e 1234 do STF.
6.A prescrição médica individual não afasta a necessidade de atendimento aos critérios objetivos fixados pela jurisprudência vinculante.
7. A ausência de demonstração de eficácia superior e de imprescindibilidade clínica impede o fornecimento judicial do medicamento não incorporado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2009. STJ, REsp 2.163.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11/06/2025, DJE 16/06/2025 (Tema 1.313).